Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724740-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA FLORENTINO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO JUNIOR FLORENTINO, LOYANE MICHELLE CARVALHO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos em tramitação na primeira instância, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença no ID 71018091, o que também foi informado pela Procuradoria de Justiça na manifestação juntada ao ID 21043656. Nesse contexto, determino a intimação da agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator